Tribunal: TJMT
Processo: 1007504-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007504-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), GUILHERME DICKE - CPF: 629.435.101-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (AGRAVADO), MILENE PAULA LEITE MAGALHAES - CNPJ: 30.096.845/0001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DEMANDANTE QUE FIGURA NA AVENÇA NA CONDIÇÃO DE AVALISTA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE –
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR
–

TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
(ART 300 CPC) –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência configura medida excepcional, cabível, apenas, na hipótese de demonstração do cumprimento dos requisitos explicitados na lei, vale dizer, quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, de forma que, a
demonstração dos pressupostos deve possibilitar ao julgador
,
relevante grau de convencimento, sendo de notar que, em se tratando de medida de natureza antecipada
.

Se a obrigação não foi quitada pelo devedor principal, a negativação do nome do avalista nos órgãos de proteção ao crédito, não constitui ato ilícito, ante a solidariedade dos garantidores e por isso não gera direito a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
interposto

por
GUILHERME DICKE
, contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (ID. 147901323 – autos de origem - PJE no 1008833-44.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá–MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no
extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. Em síntese, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que as requeridas se abstenham de inserir o nome do autor no cadastro de inadimplentes. Em que pese os fatos narrados e os documentos acostados aos autos, verifica-se que os pedidos não merecem acolhimento, vez que nesse momento processual, o autor ainda é avalista do contrato e responsável pelos débitos e obrigações decorrentes deste, não restando evidenciada a probabilidade do direito, bem como inexistindo elementos suficientes acerca da conduta irregular da requerida. Desse modo, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo, nos termos do art. 300, § 3o do Código de Processo Civil, necessária à instrução processual com a finalidade de se verificar a plausibilidade das alegações, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência (...)”
(grifo nosso)

Em razões recursais

(ID no
20
7443197
)
,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

1.1.
Aduz que a probabilidade do direito se encontra comprovada considerando “o divórcio e separação de fato do casal; chantagem a época do fim de relacionamento; que já está sendo proposta ação de restituição do valor pago, bem como, que a agravada possui meios de consignar o pagamento e substituir o Agravante do cargo de avalista”;

1.2.Argumenta que ao perigo de dano resta demonstrado haja vista que o agravante está no início da carreira de médico, abrindo consultório,
mudando de endereço residencial, portanto os prejuízos de ter o nome sujo em praça bancária são irreversíveis;

Recurso tempestivo e com
recolhimento de preparo recursal
(
I
D. no 207567191
).

O pedido recursal
liminar,
fora
ind
eferido,

ante a ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada

(
ID no
207679661
)
.

Apesar de intimada
via Carta Registrada - AR
, a parte agravada

MILENE PAULA LEITE MAGALHAES, não apresent
ou
contraminuta ao recurso interposto
.
(ID no
210574152
)

Apesar de intimadas, as
parte
s
agravada
s

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
e

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
,
não
apresent
aram
contraminuta
ao recurso interposto
.
(ID no
209764660
)

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado
a intimação do Ilustre Representante do Parquet para
manifestar nos autos, via
parecer ministerial, haja vista, as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.
(ID no 207693675)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
GUILHERME DICKE

AGRAVADOS:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGENCIA
DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/Ae MILENE PAULA LEITE MAGALHAES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão do juízo
a quo
,
que

em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
,
decidiu pelo
indeferimento da tutela de urgência
, ante suposta ausência de elementos probatórios, capazes de demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Extrai-se da análise inicial dos presentes autos,
que o Agravante ajuizou a ação em face
de MILENE PAULA LEITE MAGALHAES e outros, afirmando que foi casado com a referida agravada, de 03/08/2022 até 14/06/2023, oportunidade que se divorciaram. Afirma, que após o divórcio, não teve contato com a ex-cônjuge.

Afirma que, por ocasião do matrimônio, foi avalista de empréstimos realizados pela empresa ESTOQUE FEMININO, de propriedade da ex-cônjuge.

Assevera

que
,
ao se dirigir à instituição financeira para realizar empréstimo bancário, foi surpreendido com a negativa do empréstimo, pelo motivo que seu nome estava
inscrito
no SPC/SERASA, no valor de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais)
junto
à Agravada COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
.

Relata ainda, que a
o buscar informações
junto à referida instituição financeira
, foi informado de que as parcelas do dia 05/01/2024 e 05/02/2024 estavam atrasadas,
e
que a
agravada MILENE PAULA
permanecia inerte quanto as cobranças
.

Por fim, consta petição por parte do agravante, demonstrando nova negativação realizada pelas empresas agravadas.
(ID no 209463155)

Pois bem.

Analisando o conjunto fático-probatório,
percebo
que
,
sem razão
o
Agravante.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

No caso dos autos
,
não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a concessão tutela recursal pretendida, máxime porque, não se observa, de pronto, a comprovação inequívoca de que eventuais cobranças por parte da agravada COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO sejam indevidas, porquanto, resta demonstrado a existência de contrato de financiamento existente entre os litigantes, figurando o agravante a condição de avalista nos referidos contratos.

Na hipótese, o agravante narra que foi avalista da terceira agravada MILENE PAULA LEITE MAGALHÃES, perante de dois empréstimos bancários junto da primeira e segunda agravadas, contudo, após o divórcio, não possui mais vínculos com a
s
agravadas, motivo pelo qual ingressou com a presente a fim de
que seja retirado, por parte das empresas credoras, à inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, abstenção de novas negativações.

Nesta senda
, saliento queo avalé uma garantia pessoal prestada por terceira pessoa, oavalista, que se responsabilizasolidariamenteao pagamento do débito, ou seja, possui o mesmo nível de responsabilidade que o devedor principal, podendo o credor em caso de inadimplência do devedor acionar imediatamente oavalista,
conforme preleciona o
art
igo
899 do Código Civil.

Senão vejamos:

Art. 899.O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.

§1° Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores.

§2oSubsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma

Nesta senda,
colhe-se do conjunto fático-probatório, que
, como dito,
o agravante figurou na avença entabulada entre as partes comoavalistado emitente, sendo que, por meio do aval, torna-se

oavalista
, e, portanto,
codevedor
do débito “sub judice”, de forma que,
o pagamento da obrigação pode ser imputado diretamente
ao avalista, pois, trata-se de
obrigação de carátersolidário
.

Ora, se
o credor tem direito de exigir de qualquerdevedorsolidáriotoda a dívida, por óbvio,
que determinar a abstenção e/ou retirada do registro de
negativaçãopode colocar em risco
a
garantia de recebimento
às empresas agravadas
.

Noutro giro,
saliento
que, em caso de purgação da mora, referente ao débito “sub judice”, por parte do agravante,
este, não ficará desguarnecido, haja vista, a possibilidade de ajuizamento de
ação regressiva em face da agravada MILENE DE PAULA
LEITE MAGALHAES
, nos termos do artigo 899 do Código Civil.

Sendo assim,
entendo que a
negativação do nome do avalista nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do comprovado inadimplemento, não constitui ato ilícito, pelo contrário, trata-se de
exercício regular do
direito do próprio credor.

Sobre o tema, cito a jurisprudência hodierna
:

“RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. PARCELA DE CONTRATO NÃO QUITADA PELO DEVEDOR PRINCIPAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AVALISTA. DEVEDORA SOLIDÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

3.
Se a obrigação não foi quitada pelo devedor principal, a negativação do nome do avalista nos órgãos de proteção ao crédito, não constitui ato ilícito, ante a solidariedade dos garantidores e por isso não gera direito a indenização por dano moral.
4. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial. 5. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. (...)”

(N.U 1000998-25.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020,
Publicado
no DJE 13/11/2020)

Assim, não visualizo em sede de juízo de cognição sumária,

os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada,
razão pela qual,
o indeferimento da
concessão da tutela de urgência pretendida, é a medida que se impõe
.

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento
e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024